Tribunal: TJSP
Processo: 1035156-49.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Marca - Ação inibitória e indenizatória – Decreto de improcedência - Registro da marca "Alertpet" realizado perante o INPI – Pretensão de abstenção da expressão "Avisopet" – Sobreposição mínima, sem que seja atingida a exclusividade conferida pelo registro – Natureza mista da marca de titularidade dos recorrentes, com distintividade vinculada a todo conjunto gráfico – Contrafação

Ementa:
Marca - Ação inibitória e indenizatória – Decreto de improcedência - Registro da marca "Alertpet" realizado perante o INPI – Pretensão de abstenção da expressão "Avisopet" – Sobreposição mínima, sem que seja atingida a exclusividade conferida pelo registro – Natureza mista da marca de titularidade dos recorrentes, com distintividade vinculada a todo conjunto gráfico – Contrafação desconfigurada, não se podendo afirmar estar concretizado o induzimento à confusão, persistindo elementos distintivos relevantes e capazes de viabilizar a percepção do consumidor quanto à origem dos bens comercializados pelas partes - Ausência de violação da propriedade industrial - Concorrência desleal, frente à conjuntura estabelecida, descaracterizada – Práticas ilícitas não confirmadas - Sentença mantida – Honorários recursais acrescidos - Recurso desprovido.